Tribunal: TJDFT
Processo: 0737562-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737562-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WAGNER COSTA NOGUEIRA IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FELIPE CARLOS ALMEIDA em favor de WAGNER COSTA NOGUEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (Mov. 98 dos autos de origem), no processo n.o 0404028-26.2023.8.07.0015, que autorizou o recambiamento definitivo do paciente para o Distrito Federal. Em suas razões (Id 63767522), o impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Destaca que o paciente permaneceu em liberdade durante todo o processo e, após o trânsito em julgado, foi expedido mandado de prisão pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para início de cumprimento da pena. Salienta que o paciente foi preso na cidade de Pontes e Lacerda/MT, em 24/05/2024, e encontra-se no Centro de Detenção Provisória até a presente data. Argumenta que a VEP de Pontes e Lacerda/MT solicitou ao juízo processante que realizasse o recambiamento do paciente no prazo de 30 dias, nos termos do art. 289, § 3o, do CPP, bem como da Resolução n.o 404/2021 do CNJ, art. 3o. Entretanto, este ainda não foi realizado. Desse modo, o paciente encontra-se em regime fechado, sendo que a pena deveria ser inicialmente cumprida no regime semiaberto. Ressalta que requereu junto ao Juízo da VEP de Pontes e Lacerda/MT que o paciente cumprisse a pena naquela localidade, pois sempre foi residente e domiciliado naquela cidade, onde seus familiares também residem, mas o pedido foi indeferido. Acrescenta que postulou que o paciente fosse colocado em regime semiaberto ou prisão domiciliar, junto ao Juízo da VEP do Distrito Federal, mas o pleito também foi negado. Defende que “o juízo processante já foi comunicado sobre a prisão do paciente e até o presente momento não fez seu recambiamento para um estabelecimento adequado para o cumprimento do regime semiaberto. Permanecendo preso há 103 (...) dias em regime fechado, no CDP de Pontes e Lacerda – MT”. Pontua que “o juízo processante não encaminhou o PEP à Comarca de Pontes e Lacerda – MT (...), pois o juízo da VEP não autorizou o cumprimento do semiaberto naquela Comarca, por falta de estabelecimento”. Assevera que “como o paciente já encontra preso em uma unidade prisional no Estado de Mato Grosso, que é onde possui seus familiares e amigos, seria mais conveniente que seja posto em um estabelecimento penal para o semiaberto dentro do referido Estado. Até porque a LEP possibilita o cumprimento da pena privativa de liberdade em Unidade Federativa diversa daquela que foi julgada a ação penal (...)”. Requer a concessão de liminar para que o paciente seja posto imediatamente em regime semiaberto harmonizado ou prisão domiciliar, expedindo-se o competente alvará de soltura a ser cumprido no Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda/MT. No mérito, pede seja confirmada a liminar. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se da sentença, prolatada em 22/03/2023, pelo Juízo da 10a Vara Federal Criminal da SJDF, que o paciente respondeu ao processo solto, pois se encontrava foragido, mas lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade (Id 63767525 e Mov. 1.7 dos autos de origem): “(...) WAGNER COSTA NOGUEIRA A culpabilidade deve ser avaliada em grau bem acima do normal, diante do porte e da envergadura da associação criminosa, que era a responsável pelo abastecimento de drogas no Distrito Federal. O réu não possui antecedentes. Não há elementos para valoração da personalidade. Motivos inerentes à espécie. As circunstâncias são negativas, haja vista a grande quantidade de droga que o grupo movimentava, conforme restou evidenciado pelas interceptações. Consequências merecem valoração francamente negativa, diante da multiplicidade de traficantes que são abastecidos pela atuação desta associação criminosa e pelo dano incalculável que uma associação como essa causa à sociedade Feitas essas análises e embasado no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, fixo a pena-base em 6(seis) anos de reclusão. Aplica-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso I da Lei 11.343/2006, razão pela qual aumento a pena em 1/6, resultando em 7 (sete) anos de reclusão, tornando-a definitiva à míngua de outros elementos a considerar. Em face das mesmas circunstâncias, fixo a pena de multa em 1000 (mil) diasmulta à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, a teor do artigo 33, §2o, alínea “b”. (...) Em relação à detração penal, há quem entenda que sua competência para realização é do Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, "c ", da Lei 7.210/1984. Entretanto, a lei confere ao Juízo de conhecimento a faculdade de considerar o período de prisão provisória cumprida, para o fim de colocar o réu, desde logo, em regime mais brando (se for o caso) e se houver condições de se realizar tal análise. Entretanto, observo que há lapso temporal considerável no encarceramento dos réus, sendo razoável o restabelecimento da liberdade. Assim, diante do grande lapso temporal de encarceramento dos réus ALEX OLIVEIRA LUNA, JOSIAS VICENTE MOTA, ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS e JOSIMAR DO NASCIMENTO COELHO, revogo a prisão preventiva dos mesmos, sendo possível aos mesmos recorrerem em liberdade (desde que não estejam presos por outro motivo), já descontado de suas penas o tempo em que foram privados de sua liberdade pelo instituto da detração, conforme permissão do artigo 387, parágrafo segundo do Código de Processo Penal. Também revogo a prisão preventiva/medidas cautelares anteriormente decretadas dos demais réus, com exceção de Hélio Silva Soares. Mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada em face de HÉLIO SILVA SOARES. Confiro força de alvará de soltura à presente sentença, para que a ordem de liberdade seja cumprida via Oficial de Justiça, com a sua apresentação à autoridade responsável pela custódia do réu. (...) Em complemento à sentença de ID 1471587353, proferida neste processo no 1003307-90.2022.4.01.3400 (RepCrim 1065357-26.2020.4.01.3400; cautelar dependente no 1049981-63.2021.4.01.3400) nomeio a seguir os réus que deverão ser colocados em liberdade, caso não estejam presos por outros motivos alheios aos presentes autos, devendo, ainda, ser recolhidos os respectivos mandados de prisão, servindo esta decisão como ALVARÁ DE SOLTURA a ser cumprido pela autoridade responsável pela sua custódia: (...) WAGNER COSTA NOGUEIRA - CPF: 041.163.791-66 (foragido); (...).” A sentença transitou em julgado em 06/02/2023 (Mov. 1.8 dos autos de origem). Recebidos os autos na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, proferiu-se o seguinte despacho: “Intime-se o sentenciado para os fins do que ficou decido nos autos do procedimento no 0007891-31.2018.807.0015, deste juízo. Decorrido o prazo sem manifestação ou frustrada a diligência, determino, desde já, a expedição de mandado de prisão”. Verifico que o paciente se manifestou requerendo a declinação da competência para o Juízo da VEP de Pontes e Lacerda/MT (Mov. 12 dos autos de origem). Na sequência, o Juízo da VEP do Distrito Federal encaminhou Ofício ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Vara de Execuções Penais das Comarcas do Interior) para que esclarecesse sobre a existência de vagas na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, mencionando que “a ausência de resposta a este Juízo será interpretada como impossibilidade de atendimento do pleito” (Mov. 15 dos autos de origem). Em 02/01/2024, proferiu-se nova decisão (Mov. 35 dos autos originários): “Considero a ausência de resposta ao ofício de mov. 15 como impossibilidade de transferência do apenado para a Comarca de Pontes e Lacerda - MT. Contudo, em atenção ao pleito de mov. 12 bem como considerando que se trata de interesse pessoal do apenado, faculto à Defesa a possibilidade de juntar comprovante de existência de vaga na Comarca em que pretende o cumprimento da pena. Não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da intimação da defesa, expeçam mandado de prisão. Intimem-se.” (grifos nossos). Como não houve resposta ao Ofício, nem o impetrante juntou documento que comprovasse a existência de vagas na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, foi expedido o mandado de prisão (Mov. 47 dos autos de origem). Em seguida, pleiteou o impetrante o sobrestamento do feito, por 60 dias, porquanto aguardava resposta do Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. Este, contudo, restou indeferido (Mov. 56 dos autos de origem): “A Defesa requer a concessão de novo prazo de 60 dias, para a obtenção de disponibilização de vaga junto ao Juízo da Comarca de Pontes de Lacerda/MT, bem como a suspensão do decreto de prisão do apenado, já expedido por este Juízo (mov. 51.1). Ocorre, porém, que este Juízo já solicitou vaga na referida Comarca, conforme se verifica no mov. 15.1, a qual restou infrutífera, de acordo com o documento juntado no mov. 35.1. Além disso, este Juízo já facultou o prazo de 30 (trinta) dias para que a douta Defesa envidasse esforços para conseguir a declaração de vagas, de forma que entendo que o início do cumprimento da pena não pode ficar sobrestado indefinidamente aguardando diligência que já se mostrou infrutífera anteriormente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da Defesa de mov. 51.1. Aguarde-se a prisão do sentenciado.” (grifos nossos.) O mandado de prisão foi cumprido em 24/05/2024 e, em 27/05/2024, o impetrante reiterou o pedido de declinação da competência, para que o paciente permanecesse no Estado do Mato Grosso (Mov. 67 dos autos de origem). Em seguida, prolatou-se a seguinte decisão (Mov. 74 dos autos originários): “Em atenção ao pleito de mov. 67 bem como considerando que se trata de interesse pessoal do apenado, faculto à Defesa a possibilidade de juntar comprovante de existência de vaga na Comarca em que pretende o cumprimento da pena. Não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da intimação da defesa, fica, desde logo, autorizado o recambiamento do apenado para o Distrito Federal, cabendo à Unidade de Recambiamento da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais - SEAPE/DPOE/UNIREC a adoção das providências necessárias para realização da transferência. Sem prejuízo, ultrapassado o mencionado prazo, comuniquem à UNIREC/DPOE/SEAPE. Intimem-se.” Em 29/08/2024, o impetrante reiterou o pedido de recambiamento do paciente (Mov. 95 dos autos originários). Na sequência, proferiu-se a seguinte decisão (Mov. 98 dos autos originários): “Compulsando os autos, verifico que este Juízo já proferiu decisão autorizando a realização do recambiamento definitivo do custodiado para o Distrito Federal, conforme Mov. 74.1. Dessa forma, a competência jurisdicional desta VEP com relação à matéria já foi devidamente exercida, restando aos órgãos do poder executivo dar efetividade à referida determinação. Com relação à suposta inadequação do local onde o sentenciado está recolhido, é necessário observar que esta Vara não possui jurisdição sobre o sistema prisional de outro Estado, de forma que a competência para regularizar a situação prisional do custodiado é do Juízo Corregedor do sistema carcerário da localidade onde a prisão foi efetivada. Quanto à certidão de Mov. 89.1, verifico que a 3a Vara de Pontes de Lacerda/MT já proferiu decisão autorizando a realização do recambiamento, conforme Mov. 87.1, fls. 79/80. Deem ciência à UNIREC/DPOE/SEAPE, solicitando informações quanto às providências já adotadas por aquela unidade para solicitar as autorizações pendentes para viabilizar o cumprimento da diligência. Sem prejuízo, encaminhem cópia da petição de Mov. 95.1 ao Juízo da Comarca de Pontes de Lacerda/MT, para a adoção das providências que entender cabíveis no que tange à regularização do local de recolhimento do sentenciado. (...).” Depreende-se, portanto, que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal já autorizou o recambiamento do paciente e determinou a adoção de providências para que seja efetivamente cumprida a diligência. Na mencionada decisão, inclusive, ordenou que se encaminhasse cópia da petição do Mov. 95.1 ao Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, para que este regularize o local de recolhimento do paciente. Quanto ao paciente permanecer cumprindo a pena na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, constato que já foi consultado referido Juízo sobre a possibilidade, mas sem resposta. O paciente, também, não comprovou a existência de vagas naquela localidade. Desse modo, estando a decisão devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR